Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-78.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028751-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ZILDA CONCEICAO DA SILVA COSTA - CPF: 329.609.211-00 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITA DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Diretora de Unidade Escolar, a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ZILDA CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão inicial da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais com Indenização por Dano Moral nº 1028751-78.2017.8.11.0041 ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficou suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais, aduz que “o REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA impõe que aquela servidora fica impedida do exercício de outra atividade remunerada, seja ela pública ou privada. Nada tem relação com aumento de carga horária”.

Sustenta que “servidores que ocuparam funções no CEFAPRO e receberam o percentual de 33,33% de diferenças salariais referentes à maior carga horária de trabalho. Vejam, esses servidores recebem tanto o adicional de função de dedicação exclusiva (FDE), quanto o adicional pela jornada de 40 horas semanais (Sub.Reg.Integral) na proporção de 33,33%”.

Alega afronta ao princípio da isonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso, para julgar procedente a exordial e condenar o apelado: a) ao pagamento das 10 horas semanais (33,33%) sobre o salário base da Apelante, com reflexo em todas as verbas remuneratórias, de 2012 a 2015, incidindo juros pela caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do dia seguinte ao vencimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, nos termos do Art. 147, § 2º e 3ª da Constituição do Estado de Mato Grosso; b) Ao pagamento de danos morais com vistas às funções reparatória, educativa e preventiva da responsabilidade civil. c) Ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência”.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 92188459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de cobrança com indenização moral em face do apelado, visando o pagamento da diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, ante ao exercício da função de Diretora de Unidade Escolar.

Alega que demonstrou através das publicações oficiais e seus holerites, que sua carga horária de trabalho foi majorada em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Por outro lado, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível requerer verbas adicionais além da gratificação.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c) Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

O art. 39, da LC nº 50/98, com a redação dada pela LC nº 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce Função de Dedicação Exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, ex vi:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Denota-se da norma estadual que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador pedagógico e diretor de unidade escolar, como no caso da apelante, será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais; e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual prevista em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

No entanto, importante destacar que, deixou a apelante de anexar seus holerites, assim também deixou de demonstrar qualquer dano financeiro que esta tenha sofrido, ou até mesmo a redução do seu subsidio, conforme pontuou.

Neste contexto, consta nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que falar em pagamento de hora extra.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras. (TJMT, N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022